Tribunal: TJSP
Processo: 1009053-21.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. OMISSÃO. Inexistência.
O r. Juízo de Direito a quo afastou a arguição preliminar de ilegitimidade passiva da ré e, o v. Acórdão embargado, confir-mou a r. sentença com fundamentação própria: "...as empresas aéreas que se utilizam do nome fantasia AVIANCA atuam em cadeia e respondem solidariamente perante o consumidor, sem prejuízo de que elas discutam responsabilidades

Ementa:
Embargos de Declaração. OMISSÃO. Inexistência.
O r. Juízo de Direito a quo afastou a arguição preliminar de ilegitimidade passiva da ré e, o v. Acórdão embargado, confir-mou a r. sentença com fundamentação própria: "...as empresas aéreas que se utilizam do nome fantasia AVIANCA atuam em cadeia e respondem solidariamente perante o consumidor, sem prejuízo de que elas discutam responsabilidades entre si em eventual via regressiva, o que absolutamente não interessa ao presente feito." Nada mais era preciso!
Embargos de declaração rejeitados.